Tribunal: TCU
Processo: 000.123/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão do não atingimento do objetivo de convênio para construção de estação de piscicultura no Município de São Francisco/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Paulo José Carlos Guedes e César Emílio Lopes Oliveira contra o Acórdão 8241/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, aplicou multa a ambos e condenou o segundo ao ressarcimento do dano apurado nos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. alterar os subitens 9.5 e 9.7 do acórdão recorrido, para reduzir os valores das multas aplicadas, adotando-se a seguinte redação: "9.5. julgar irregulares as contas de Paulo José Carlos Guedes com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea 'b'; c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210, § 2o, e 214, inciso III, do RI/TCU, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" "9.7. aplicar a José Antônio da Rocha Lima e a César Emílio Lopes Oliveira a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 125.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;"; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e a José Antônio da Rocha Lima.